Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-43.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000517-43.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOHN L. DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 23.188.726/0001-03 (RECORRIDO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), JOHN L. DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 23.188.726/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA EM SUA TOTALIDADE – PARTE DA MADEIRA REGULARIZADA – EXCESSO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIBERAÇÃO PARCIAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do mandado de segurança impetrado por John L. de Almeida EPP, contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado da Delegacia Central de Plantão de Várzea Grande/MT, vinculado ao Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar a liberação de 39,770 m3 de madeira do carregamento pertencente à impetrante, com a descarga apenas da parte tida como ilegal (4,740 m3), bem como dos documentos e bens apreendidos
”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 126940699), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do mandado de segurança impetrado por John L. de Almeida EPP, contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado da Delegacia Central de Plantão de Várzea Grande/MT, vinculado ao Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar a liberação de 39,770 m3 de madeira do carregamento pertencente à impetrante, com a descarga apenas da parte tida como ilegal (4,740 m3), bem como dos documentos e bens apreendidos
”
(id. 120608686).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu seu veículo e a carga de 44,510m3 de madeira transportada, sendo lavrado Termo de Apreensão pela autoridade policial de plantão na Comarca de Várzea Grande/MT apreendido, em razão de possuir licença ambiental para apenas 39,770m3 da referida carga, existindo um excesso de 4,740m3, o que se mostra ilegal, uma vez que a maior parte da madeira estava com nota fiscal e documento de origem florestal, restando evidente a violação ao seu direito.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinada a imediata liberação de parte do produto florestal apreendido, qual seja, 39,770m3 de madeira, que se encontra totalmente legalizada, com nota fiscal e licença ambiental.

Ao conceder a segurança pretendida, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Como já explanado na decisão que concedeu a liminar, embora tenham os agentes da Polícia Federal e, depois, o delegado impetrado agido no estrito cumprimento do dever legal, os primeiros por exercerem o poder de polícia ao efetuarem a apreensão de mercadoria objeto de transporte em quantidade “discrepante com o total descrito nas Notas Fiscais” e o segundo por lavrar o termo circunstanciado pela prática de crime ambiental, acabaram por desprezar o fato de que a maior parte do produto apreendido (31,145 m3 de madeira serrada), por estar devidamente amparada por documentação que atesta sua legalidade perante os órgãos ambientais, não poderia permanecer apreendida, sob pena de se configurar excessiva e, nisso, abusiva e ilegal a postura administrativa.

De acordo com a jurisprudência, inclusive do STJ, a apreensão total de produto quando somente parte dele se mostra indevidamente licenciado fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme se infere dos julgados a baixo
mutatis mutandis
:

“A pretensão de perdimento de toda a mercadoria importada, quando apenas parcela dela não era condizente com o que foi declarado, não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser observados na aplicação da pena.” (STJ - REsp 1214862 / RS – 2ª Turma – rel. Min. Cesar Asfor Rocha – 2.6.2011 – DJe 16.6.2011)

“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, embora seja possível a aplicação da pena de perdimento de veículo no caso de transporte de bens irregularmente importados, nos termos do Decreto-lei n. 37/66, deve-se observar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o valor das mercadorias importadas e o do veículo apreendido.” (STJ - AgRg no Ag 1233752 / GO – 1ª Turma – rel. Min. Benedito Gonçalves – 18.5.2010 – Dje 28.5.2010)

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR, REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DA MERCADORIA E APLICAÇÃO DE MULTA SOBRE O VALOR TOTAL DA MADEIRA TRANSPORTADA. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE REGULARES. LIBERAÇÃO PARCIAL. MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...). II. É ilegal a autuação e apreensão, pela Polícia Ambiental, de madeira legalizada quando há apenas excesso no transporte, tendo o cidadão direito à legítima a liberação da parcela regular. III. A apreensão e autuação recaem apenas no excesso de madeira que transportada, devendo o Estado do Maranhão dispor de instrumentos de precisão para a correta medição da mercadoria, não podendo fazê-lo de modo empírico ou com suposições. (...).”

(TJ-MA - MSMA 0252452014 0004489-42.2014.8.10.0000 – Primeira Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 21.8.2015, p. 22.9.2015)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE E FISCALIZAÇÃO. LICENÇA DE TRANSPORTE DE PARTE DA MADEIRA. LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR. 1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte e fiscalização, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência. 2. O valor da multa deve corresponder ao volume da madeira transportada sem a devida documentação. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.”

(TRF-1 - AMS: 18728620094014101 – Sexta Turma, Rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, j. 10.11.2014, j. 21.11.2014)

Como se vê, de fato, o ato praticado pela autoridade impetrada está em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ferindo, assim, o direito líquido e certo da impetrante de comercializar parte da madeira devidamente licenciada. Mesmo porque a liberação do produto tido como regular não impede a cobrança de eventual multa e demais despesas de responsabilidade da empresa autuada.

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado por John L. de Almeida – EPP contra ato praticado pelo Delegado da Delegacia Central de Plantão de Várzea Grande, Valter Cardoso Ribeiro de Moura, a fim de
conceder a segurança,
no sentido de determinar a liberação de 39,770 m3 de madeira do carregamento pertencente à impetrante, com a descarga apenas da parte tida como ilegal (4,740 m3), bem como dos documentos e bens apreendidos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”
(id. 120608686).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a autoridade policial lavrou o Termo de Apreensão, conforme documentos de id. 120608672 – pág. 09/12, apreendendo veículo e a carga, depois de verificar que a impetrante estava comercializando e transportando um excesso de 4,740m3 de madeira sem cobertura de licença ambiental.

Desse modo, a apreensão total de produto, quando apenas parte dele se mostra indevidamente licenciado, não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, consoante o entendimento jurisprudencial.

Isso porque, no caso em voga, a impetrante possuía 39,770m3 de madeira devidamente regularizado e um excesso de apenas 4,740m3, sendo de clareza solar que a grande parte da carga estava acompanhada de nota fiscal e da licença ambiental (id. 120608673 – pág. 02/03).

Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, é legítima a manutenção da apreensão somente sobre a parcela de madeira tida por irregular, devendo-se a parcela acobertada pela licença ambiental ser devidamente liberada.

Com efeito, a jurisprudência de muitos Tribunais tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MADEIRA – NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE – LICENÇA DE TRANSPORTE DE PARTE DA MADEIRA – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO – LIBERAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência
.

2. Sentença ratificada.”
(REEX N. 0020792-98.2014.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 09.10.2019 – negritei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA EM SUA TOTALIDADE – PARTE DA MADEIRA REGULARIZADA – EXCESSO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIBERAÇÃO PARCIAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência
.”
(REEX n. 46.131/2017, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 22.07.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 126940699), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023